Tribunal: TJBA
Processo: 8042752-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042752-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARCOS AURELIO DOS SANTOS BOTELHO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DA AÇÃO. TEMA
S
499/STF, 660/
STF
E 895/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, diante da aplicação dos Temas 499, 660 e 895 do STF.

O agravante sustenta inaplicabilidade dos precedentes do STF, alegando violação a dispositivos constitucionais e defendendo distinção fática em relação ao Tema 499.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a negativa de seguimento do recurso extraordinário quando o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 499, 660 e 895 do STF, especialmente quanto aos limites subjetivos da coisa julgada em ações coletivas.

III. Razões de decidir

O agravo interno limita-se à análise da existência de similitude fático-jurídica entre o caso concreto e os paradigmas firmados sob a sistemática da repercussão geral.

O STF firmou, no Tema 499,
que a
eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.

A ausência de prova de filiação à associação autora na data do ajuizamento da ação coletiva afasta a eficácia subjetiva da sentença em relação à agravante.

Quanto ao Tema 660, o STF afastou a repercussão geral em hipóteses de alegações de violação a princípios constitucionais, quando a controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais.

O Tema 895 do STF estabelece que não há repercussão geral quando a alegação de ofensa à
inafastabilidade da jurisdição decorre da existência de óbices processuais intransponíveis, como no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A eficácia subjetiva da coisa julgada oriunda de ação coletiva ajuizada por associação civil alcança apenas os filiados anteriores ou até a data da propositura da ação, nos termos do Tema 499 do STF.
2. A ausência de demonstração de repercussão geral ou de filiação no momento adequado inviabiliza o seguimento de recurso extraordinário, conforme os Temas 660 e 895 do STF.”

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, arts. 5º, XXXV e XXXVI; 37, caput e XV; 93, IX

Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “a”

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 499 (RE 612.043/PR)
STF, Tema 660 (ARE 748.371/MT)
STF, Tema 895 (RE 956.302/GO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
em Recurso Extraordinário na Apelação
nº
8042752-66.2019.8.05.0001
, em que figura como agravante
MARCOS AURELIO DOS SANTOS BOTELHO
e como agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator,

Salvador,.